Tribunal: CARF
Processo: 19515.003758/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
RENDIMENTOS DECLARADOS COMO LUCROS DISTRIBUÍDOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Os rendimentos declarados como isentos/não tributáveis, a título de distribuição de lucros de pessoa jurídica do qual o contribuinte é sócio, devem ser comprovados por documentação hábil e idônea.
ATOS PRATICADOS PELO AUTUADO OU DEMAIS ENVOLVIDOS NAS INFRAÇÕES APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. AUSÊNCIA DE ESPONTANEIDADE
As declarações retificadoras transmitidas e demais atos praticados após o início do procedimento fiscal, seja pelo contribuinte, seja pelos demais envolvidos nas infrações, carecem de espontaneidade, a teor do disposto no § 1o do art. 7o do Decreto no 70.235, de 1972 e art. 138 do CTN, não produzindo efeitos sobre o lançamento de ofício.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
MPF. PRORROGAÇÃO VÁLIDA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária com vista à maior segurança e transparência do procedimento de auditoria fiscal.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
INTIMAÇÃO DO PATRONO E COMUNICAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO ART. 57, § 1o.
Não há previsão no Regimento Interno do CARF para que as intimações sejam veiculadas em nomes dos patronos
A publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial da União e a divulgação no sítio do CARF na Internet, será feita com, no mínimo, 10 dias de antecedência da data do julgamento. É facultado às partes, mediante solicitação, nos termos e prazo definidos nos arts. 4o e 7o da Portaria CARF/ME no 690, de 2021, o acompanhamento de julgamento de processo na sala da sessão virtual, desde que solicitado por meio de formulário próprio indicado na Carta de Serviços no sítio do CARF na internet. Deve portanto a parte, ou seu patrono, acompanhar a publicação da pauta, podendo então adotar os procedimento prescritos para efeito de efetuar sustentação oral, sendo responsabilidade unilateral da autuada tal acompanhamento.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003758/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.328 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
BRUNO BALSIMELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
RENDIMENTOS
DECLARADOS
COMO
LUCROS
DISTRIBUÍDOS.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Os rendimentos declarados como isentos/não tributáveis, a título de distribuição de
lucros de pessoa jurídica do qual o contribuinte é sócio, devem ser comprovados
por documentação hábil e idônea.
ATOS PRATICADOS PELO AUTUADO OU DEMAIS ENVOLVIDOS NAS
INFRAÇÕES APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. AUSÊNCIA DE
ESPONTANEIDADE
As declarações retificadoras transmitidas e demais atos praticados após o início do
procedimento fiscal, seja pelo contribuinte, seja pelos demais envolvidos nas
infrações, carecem de espontaneidade, a teor do disposto no § 1o do art. 7o do Decreto
no 70.235, de 1972 e art. 138 do CTN, não produzindo efeitos sobre o
lançamento de ofício.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade
processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e
tampouco cerceamento de defesa.
MPF. PRORROGAÇÃO VÁLIDA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle criado pela
Administração Tributária com vista à maior segurança e transparência do
procedimento de auditoria fiscal.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235,
de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do
lançamento enquanto ato administrativo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003758/2007-11
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.328 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003758/2007-11

normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
INTIMAÇÃO DO PATRONO E COMUNICAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO
ORAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO CARF -
APLICAÇÃO ART. 57, § 1o.
Não há previsão no Regimento Interno do CARF para que as intimações sejam
veiculadas em nomes dos patronos
A publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial da União e a
divulgação no sítio do CARF na Internet, será feita com, no mínimo, 10 dias de
antecedência da data do julgamento. É facultado às partes, mediante
solicitação, nos termos e prazo definidos nos arts. 4o e 7o da Portaria
CARF/ME no 690, de 2021, o acompanhamento de julgamento de processo na
sala da sessão virtual, desde que solicitado por meio de formulário próprio
indicado na Carta de Serviços no sítio do CARF na internet. Deve portanto a
parte, ou seu patrono, acompanhar a publicação da pauta, podendo então adotar
os procedimento prescritos para efeito de efetuar sustentação oral, sendo
responsabilidade unilateral da autuada tal acompanhamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino
Gil (suplente) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 16-41.765 (fls.
370/381) – 16a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento I em São Paulo
/SP (DRJ/SP1), que julgou improcedente a impugnação ao Auto de Infração de lançamento de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), relativo ao exercício 2004, ano-calendário 2003.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” do Auto de
Infração e “Termo de Verificação Fiscal” – TVF - (fls. 256/262), o lançamento decorre da
apuração de omissão de rendimentos caracterizada por distribuição de lucros divergentes com os
valores constantes da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
da pessoa jurídica que os declarou como distribuídos.
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.328 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003758/2007-11

As circunstâncias e procedimentos realizados durante a auditoria fiscal
encontram-se devidamente explicitados no TVF, lavrado pela autoridade fiscal lançadora, onde
são descritos os principais procedimentos adotados por ocasião da auditoria fiscal. Conforme o
TVF, o contribuinte, devidamente intimado à comprovação dos rendimentos declarados como
isentos/não tributáveis, apresentou correspondência, onde informa ser sócio da pessoa jurídica
BWA Tecnologia e Sistemas em Informática Ltda, recebendo da referida empresa pró-labore e
valores a título de distribuição de lucros, destacando a disponibilidade financeira da empresa
para tal distribuição. Considerando não atendida a intimação, devido à falta de comprovação das
alegações, foi elaborada nova intimação, onde o contribuinte foi novamente instado a apresentar
a comprovação dos rendimentos isentos/não tributáveis, sendo apresentadas novas justificativas e
documentos. Analisada toda a documentação, concluiu a autoridade fiscal lançadora pela
lavratura da presente autuação, conforme as seguintes conclusões constantes do TVF:
8. Da análise da documentação apresentada
Na primeira análise efetuada, confrontamos a DIRPF do contribuinte com o balanço
final da empresa BWA e também com a última alteração do contrato social, registrada
na JUCESP sob no 266.415/03-9, lavrada em 05/11/2003.
Da análise, constatamos:
8.1 Na DIRPF, o contribuinte declara o recebimento de R$ 2.044.520,43 a titulo de
"Lucros e Dividendos", portanto, Rendimento Isento e Não-Tributável.
8.2 No Balanço Final da empresa BWA constatamos, na Demonstração de Lucros ou
Prejuízos Acumulados, a distribuição de lucros no montante de R$ 4.089.040,87, o qual,
dividindo-se esta quantia pelos dois sócios da empresa, perfaz o valor de R$
2.044.520,43, que coincide com o valor declarado pelo contribuinte. Ou seja, tratou-se
apenas de distribuição de lucros de uma única empresa — no caso BWA.
8.3 Porém, analisando a última alteração de contrato social da BWA (Registro Jucesp n°
266.415/03-9, lavrado em 05/11/2003), apresentado pelo contribuinte em 03/04/2007
em resposta ao Termo de Início de Fiscalização, constatamos, na 3a cláusula:
3a. O Capital Social que era de R$ 350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil reais) fica
alterado para RS 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), mediante a
incorporação dos seguintes valores: R$ 659,13 (seiscentos e cinqüenta e nove reais
e treze centavos) referente à conta de Correção Monetária do Capital e R$
3.149.340,87 (três milhões, cento e quarenta e nove mil, trezentos e quarenta reais e
oitenta e sete centavos) referente a parte da conta de Lucros Acumulados, tudo
constante no balanço patrimonial de 31/12/2002.
Desta forma o capital social que é de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos
mil reais) dividido em 3.500.000 (três milhões e quinhentas mil) quotas de R$ 1,00
(um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do
país e distribuídas entre os sócios da seguinte forma:
WALTER BALSIMELLI NETO: com 1.750.000 (hum milhão, setecentos e
cinqüenta mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, perfazendo um valor total de
R$ 1.750.000,00 (urn milhão, setecentos e cinqüenta mil reais);
BRUNO BALSIMELLI: com 1.750.000 (hum milhão, setecentos e cinqüenta mil)
quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, perfazendo um valor total de RS
1.750.000,00 (um milhão, setecentos e cinquenta mil reais);
9. Da análise dos números acima, concluímos que:
Se houve aumento de capital em 05/11/2003, no montante de R$ 3.149.340,87,
aproveitando os lucros acumulados do ano anterior, conforme demonstrado no Balanço
Final da empresa BWA, não haveria mais recursos para distribuição de lucros aos sócios
neste mesmo ano, no montante de R$ 4.089.040,87, pois a Demonstração de Lucros ou
Prejuízos Acumulados no Balanço, assim se apresenta:
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.328 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003758/2007-11

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
DATA: 31 DE DEZEMBRO DE 2.003:
SDO. ANTERIOR - LUCROS ACUMULADOS

3.756.339,51
(+) LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO

532.953,32
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

(4.089,040,87)
A = SOMA DOS RECURSOS

200.251,96
SALDO EM 31/12/2003 -LUCROS ACUMULADOS
200.251,96
10. Retificação do Contrato Social
Neste sentido, com o Termo de Reintimação lavrado em 28/05/2007, e após dois
pedidos de prorrogação de prazo solicitados pelo contribuinte, este, em 03/07/2007,
apresentou nova alteração de contrato social, registrado na JUCESP em 29/06/2007, sob
n° 223.543/07-0, sendo que esta alteração foi efetuada após o inicio da fiscalização e na
vigência do prazo do Termo de Reintimação.
11. Texto Retificado
Nesta nova alteração de contrato social, o contribuinte resolve retificar e ratificar a
alteração de contrato social registrada em 16/12/2003 sob n° 266.415/03-9, cujo texto
retificado transcrevemos abaixo:
I -Na alteração ora retificada e ratificada, foi deliberado o aumento do capital
social de R$ 350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil reais) para R$ 3.500.000,00 (três
milhões e quinhentos mil reais), mediante a incorporação de RS 659,13 (seiscentos
e cinqüenta e nove reais e treze centavos) referente à conta de Correção Monetária
do Capital e R$ 3.149.340,87 (três milhões, cento e quarenta e nove mil, trezentos e
quarenta reais e oitenta e sete centavos) como sendo parte conta de Lucros
Acumulados, na verdade este último valor se refere a integralização em dinheiro
que os sócios se comprometeram a integralizar até 31/12/2008.
II - ...
12. Diligência na BWA Tecnologia e Sistemas em Informática Ltda. — CNPJ
57.263.147/0001-91
Com o objetivo de comprovar, através da análise dos livros contábeis e demais
documentos, a veracidade das informações prestadas pelo sócio fiscalizado Bruno
Balsimelli, procedemos à Diligência no contribuinte BWA Tecnologia e Sistemas em
Informática Ltda.-CNPJ 57.263.147/0001-91. Neste sentido, lavramos, em 29/10/2007 o
Termo de Diligencia/Solicitação de Documentos, onde intimamos a apresentar:
12.1 Livros Diário e Razão, dos anos-calendário 2002 e 2003;
12.2 Balancetes Mensais analíticos dos anos-calendário de 2002 e 2003;
12.3 Livro Registro de Saídas/Prestação de Serviços, do ano-calendário 2003;
12.4 Livro Registro de Entradas do ano-calendário de 2003;
12.5 Contrato Social e Alterações.
13. Da análise dos livros contibeis da BWA
Após recebidos os documentos solicitados, procedemos à análise das mesmas e
constatamos:
13.1 Elaboramos a planilha (Anexo 1 a este Termo), onde consta os lançamentos na
Conta 1122204065.9— Adiantamentos Diversos-Lucros Distribuídos, durante o ano-
calendário de 2003.
13.2 Esta conta demonstra todos os pagamentos efetuados a titulo de Adiantamento de
Distribuição de Lucros, não sendo identificados a qual dos sócios se refere cada
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.328 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003758/2007-11

pagamento, com exceção do pagamento efetuado em 11/03/2003, onde consta
discriminado "Distribuição de Lucros-Walter Balsimelli Neto".
13.3 Por se tratar de dois sócios com idêntica participação no capital social, presumimos
que houve retirada em partes iguais (50%) para cada um.
13.4 Conforme se observa na planilha (Anexo 1), ao longo do ano-calendário de 2003
foi distribuído o montante total de R$ 939.700,00, como adiantamento de distribuição
de lucros.
14. Contas "Lucros Acumulados" e "Capital Social"
No Anexo 2 a este Termo, apresentamos a evolução das contas "Lucros Acumulados"
(Cta. 2550130062.7) e"Capital Social" (Cta. 2510130004.0) ao longo do ano-calendário
2003 conforme se apresenta no Livro Razão da empresa BWA.
Conforme podemos observar na planilha, verificamos as seguintes situações:
14.1 Na conta Lucros Acumulados, o saldo em 01/01/2003 inicia com o valor de R$
2.565.900,89, o qual foi confirmado no balanço final encerrado em 31/12/2002.
14.2 No dia seguinte, em 02/01/2003 foi creditado nesta conta, com o histórico
"Transferência para melhor classificação", resultante dos lucros do ano-calendário
anterior, o valor de R$ 1.190.438,62.
14.3 Em 16/12/2003 consta a saída da conta de "Lucros Acumulados" para credito da
conta "Capital Social", o valor de R$ 3.149.340,87, valor este em conformidade com a
alteração de Contrato Social do mesmo dia, registrado na JUCESP sob n°266.415/03.
14.4 Em 31/12/2003 a conta de "Lucros Acumulados" apresenta a saída (débito), no
montante de R$ 939.700,00, em conformidade com os lançamentos da conta
1122204065.9 - "Adiantamentos Diversos-Lucros Distribuídos", conforme relatados no
item 13 acima, restando um saldo de R$ 332.701,36 na conta de "Lucros Acumulados".
15. Divergência entre o valor declarado por Bruno Balsimelli e a contabilidade da
empresa BWA Tecnologia e Sistemas em Informática Ltda.
15.1 O Balanço Patrimonial da BWA Tecnologia e Sistemas em Informática Ltda.
apresenta a conta "Capital Social", com o valor de R$ 3.500.000,00, sem saldo a
integralizar. Tal fato já demonstra a incoerência com a alteração de Contrato Social
efetuada em 18/06/2007, com registro na JUCESP sob n° 223.543/07-0, na vigência da
fiscalização, em que a empresa retifica os números e afirma que o valor de R$
3.149.340,87 será integralizado pelos sócios até 31/12/2008.
Cabe aqui observar que a cláusula 3a da nova Consolidação da última alteração
contratual assim afirma (3a página da alteração efetuada em 18/06/2007, - registro
Jucesp 223.543/07-0):
... 3a O capital social é de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)
dividido em 3.500.000,00 (três milhões e quinhentas mil) quotas de R$ 1,00 (um
real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas (grifo e sublinhado nosso)
em moeda corrente do pais e distribuídas da seguinte forma:
Walter Balsimelli Neto: com 1.750.000 (um milhão setecentos e cinquenta mil)
quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, perfazendo um valor total de R$
1.750.000,00 (um milhão, setecentos e cinqüenta mil reais);
Bruno Balsimelli: com 1.750.000 (um milhão setecentos e cinqüenta mil) quotas de
RS 1,00 (um real) cada uma, perfazendo um valor total de RS 1.750.000,00 (um
milhão, setecentos e cinquenta mil reais).
15.2 Conforme relatado nos itens 13.3 e 13.4 acima, o valor a titulo de Lucros
Distribuídos apresentou o montante de R$ 939.700,00 que, distribuído na proporção de
50%, representa R$ 469.850,00 para cada sócio.
O valor acima (R$ 469.850,00), fundamentado na contabilidade da empresa BWA
Tecnologia e Sistemas em Informática Ltda. — CNPJ 57.263.147/0001-91, comprova
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.328 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003758/2007-11

que o valor declarado na DIRPF a titulo de Lucros e Dividendos Recebidos, pelo
contribuinte fiscalizado, Bruno Balsimelli, não condiz com os fatos aqui demonstrados.
Apresentamos abaixo o quadro demonstrativo das diferenças verificadas entre a
contabilidade da empresa e o valor declarado pelo contribuinte:
DIRPF Bruno Balsimelli
Livros Diário e Razão BWA

Diferença a Tributar
A Tributar
Lucros
e
Dividendos
Recebidos
Pagt° e Distrib. de Lucros-
Bruno Balsimelli
2.044.520,43
469.850,00
1.574.670,43
15.3 No item 9 —Linha12, da Declaração de Bens e Direitos do contribuinte
fiscalizado, foi lançado o valor de R$ 1.750.000,00 para o ano-calendário de 2003.
Considerando-se que o valor de suas quotas na BWA em 31/12/2002 era de R$
178.636,39, constata-se que o aumento de R$ 1.571.363,61, lançado no item 5 — Linha
10 da mesma Declaração de Rendimentos do contribuinte, confirma que há incoerência
entre os valores declarados por este contra os valores constantes na contabilidade da
empresa BWA e a retificação de Contrato Social feita em 18/06/2007, com registro na
JUCESP sob n° 223.543/07-0, efetuada em plena vigência da fiscalização.
Conclusão
Conforme os fatos relatados, fica caracterizada a omissão de rendimentos do
contribuinte fiscalizado, tendo sido demonstrado que os valores a titulo de rendimentos
isentos e não tributáveis se limitaram ao montante de R$ 469.850,00, e a diferença, no
valor de R$ 1.574.670,43, como rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica.
(destaques do original).
O contribuinte apresentou impugnação da exigência (documento de fls. 275/288),
onde afirma ser sócio das pessoas jurídicas BWA Tecnologia e Sistemas em Informática Ltda e
Ingresso Fácil Pré-Venda e Venda de Ingressos Ltda, recebendo pró-labore com regular
pagamento do IRPF devido. Além do pró-labore, também alega o recebimento de valores a título
de distribuição de lucros e que a autoridade fiscal lançadora tinha plenas condições para a real
apuração do lucro auferido e distribuído, ao revés de simplesmente proceder à autuação sob
argumento de que teria sido distribuído lucro ao sócio sem a devida tributação na pessoa jurídica.
Destaca também a disponibilidade financeira das empresas para a distribuição do lucro,
anexando balanço; guias de recolhimento do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ)
e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e certidão negativa de débitos federais
da época. Nesse diapasão, afirma que:
13. O fato é que a movimentação em referência nada destoa do montante de renda
declarado pelo peticionário e para o que foi realizado o respectivo recolhimento de
tributos.
14. Neste diapasão temos que a empresa da qual o impugnante é sócio, em 31/12/2003,
possuía R$ 4.089.040,87 em caixa, para distribuir aos seus dois sócios.
15. Neste diapasão 50% de tal valor, (2.044.520,45) fora distribuído ao Impugnante,
valor este oferecido à tributação.
16. Ocorre que por um lapso, a empresa de contabilidade que presta serviços à empresa
do Impugnante, nada obstante a mencionada distribuição de lucros, acabou por
aumentar o capital social da empresa em R$ 3.149.340,87, valor este que não estava
mais disponível haja vista a distribuição de lucros realizada aos sócios, equivoco este
que fora devidamente sanado, por ocasião de alteração contratual formulada no final de
2006, fato este reconhecido e, pasme Vossa Excelência, ignorado pela autoridade
administrativa. Senão vejamos o quanto informado pelo fiscal:
10. Retificação do Contrato Social
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.328 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003758/2007-11

Neste sentido, com o Termo de Reintimação lavrado em 28/05/2007, e após dois
pedidos de prorrogação de prazo solicitados pelo contribuinte, este, em 03/07/2007,
apresentou nova alteração de contrato social, registrado na JUCESP em
29/06/2007, sob n°. 223.543/07-0, sendo que esta alteração foi efetuada após o
inicio da fiscalização e na vigência do prazo do Termo de Reintimação.
11. Texto Retificado
Nesta nova alteração de contrato social, o contribuinte resolve retificar e ratificar a
alteração de contrato social registrada em 16/12/2003 sob n°. 266.415/03-9, cujo
texto retificado transcrevemos abaixo.
I - Na alteração ora retificada e ratificada, foi deliberado o aumento do capital
social de R$350. 000,00 (trezentos e cinqüenta mil reais) para R$3. 500.000,00 (três
milhões e quinhentos mil reais), mediante a incorporação de R$659,13 (seiscentos e
cinqüenta e nove reais e treze centavos) referente à cota de Correção Monetária do
Capital e R$3.149.340,87 (três milhões, cento e quarenta e nove mil, trezentos e
quarenta reais e oitenta e sete centavos) como sendo parte conta de Lucros
Acumulados, na verdade este último valor se refere a integralização em dinheiro
que os sócios se comprometeram a integralizar até 31/12/2008.
17. Ora, o próprio fiscal reconhece a correção do equivoco por parte do contribuinte,
mas ignora tal fato!
18. Outro ponto não observado pelo fiscal se refere seguinte questão, a distribuição de
lucro se opera em momento anterior ao aumento de capital, basta uma simples análise
no anexo 1 para chegarmos a talconclusão, na medida em que a distribuição se inicia em
16/01/2003 e se finda em 30/12/2003,já o contrato fora levado a registro em
16/12/2003.
19. Neste sentido, ainda que tivesse o contribuinte cometido algum ilícito, o que apenas
por hipótese se admite, tal ilícito guardaria relação tão somente com o aumento de
capital jamais com a distribuição impugnada, cabendo ao fisco, tão somente a glosa do
referido aumento!!!
20. No caso em debate é latente a pouca diligência em busca da verdade material, a
acusação por parte da autoridade fiscal é totalmente descabida.
Em continuidade, suscita o recorrente a nulidade formal do procedimento de
fiscalização, mediante os seguintes argumentos: a) cerceamento do seu direito de defesa, por
suposta ausência de “...indispensáveis elementos de prova, tais como: termos, documentos e
laudos que fundamentam a exigência do Fisco, que impedem a Impugnante de exercer seu
consagrado direito de defesa diante da falta de elementos a serem contestados.”; b) extinção do
MPF-F e consequente nulidade dos atos praticados sem mandado válido; e c) suposta
inobservância ao princípio da moralidade administrativa.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeira instância
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, tendo sido julgada
improcedente, sendo prolatada a seguinte ementa:
PRELIMINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento efetuado por autoridade competente,
com a observância dos requisitos exigidos na legislação de regência.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. COMPETÊNCIA DO SERVIDOR.
O Mandado de Procedimento Fiscal é um instrumento interno de controle
administrativo que não interfere na competência do Auditor-Fiscal para proceder ações
fiscais ou constituir créditos tributários, porquanto essa competência é instituída por lei.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2003
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.328 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003758/2007-11

OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Mantém-se a tributação da diferença entre o valor declarado como percebido a título de
lucros distribuídos e o montante efetivamente recebido sob essa rubrica.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Foi apresentado recurso voluntário (fls. 381/406) onde o autuado alega inexistir
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, conforme farta e idônea documentação
tempestivamente apresentada à autoridade fiscal, que respaldaria as transações válidas e
legalmente autorizadas. Em sede de preliminares, volta a suscitar nulidade formal do
procedimento de fiscalização por:
a) cerceamento do seu direito de defesa, onde afirma que foi notificado do Auto
de Infração por via postal, entretanto não se fez acompanhar dos documentos que serviram de
base à sua lavratura, o que lhe teria impedido de conhecer com exatidão as razões que ensejaram
o lançamento. Citando o art. 9o do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, repisa a alegada
ausência de “...indispensáveis elementos de prova, tais como: termos, documentos e laudos que
fundamentaram a exigência do Fisco, que impediram o Recorrente de exercer seu o seu direito
de defesa satisfatoriamente. Afirma que no caso dos autos o vício teria sido ainda mais grave,
pois teria apresentado todos os documentos comprobatórios de sua absoluta regularidade fiscal,
de modo ter restado totalmente incompreensível e injustificável o lançamento;
b) extinção do MPF-F e consequente nulidade dos atos praticados sem mandado
válido. Citando os arts. 7o e 11 da Portaria RFB no 3014, de 29 de junho de 2011, afirma que o
Mandado de Procedimento Fiscal teria prazo máximo de 120 dias para sua execução. Como a
autuação se procedeu em 31/11/2007, portanto, mais de 8 (oito) meses após o encerramento do
prazo de execução do MPF-F, assim, ultrapassado o seu prazo de validade, sem a formalização
da indispensável prorrogação, verificar-se-ia a extinção do mandado, conforme o art. 14, inciso
II, da referida Portaria RFB 3.014/2011. Complementa, citando doutrina, que nesse contexto as
prorrogações dos atos administrativos também devem ser motivadas, assegurando-se ao
contribuinte pleno conhecimento dos atos administrativos e de sua fundamentação, em
observância ao princípio da segurança jurídica.
Adentrando ao mérito, volta a afirmar o recebimento mensal, a título de pró-
labore, da quantia de R$ 8.000,00, oriunda das pessoas jurídicas que possui participação
societária e o regular recolhimento do IRPF devido relativo a tais recebimentos. Ainda, na
condição de sócio, teria recebido o valor de R$ 2.044.520,45, a título de distribuição de lucros
societários. Entende ter restado devidamente comprovado, por ocasião do procedimento de
auditoria fiscal, que a empresa BWA possuía em caixa a quantia de R$ 4.089.040,87 para
distribuir aos seus dois sócios — um deles, o recorrente. Assim como, mediante a juntada da fl.
134 do balanço patrimonial da empresa BWA, que a quantia distribuída a título de lucros e
dividendos estava disponível no momento em que lhe fora transferida. Assim, a partir da análise
da conta contábil "Lucros Acumulados" da empresa BWA, considera evidente a disponibilidade
financeira da mesma para a distribuição dos lucros na importância de R$ 4.089.040,87. Assevera
que por equívoco, cometido pela empresa que prestava serviços de contabilidade à empresa do
recorrente, o valor distribuído a título de lucros teria sido, de forma equivocada,
destinado/lançado para o aumento do capital social da pessoa jurídica. Fato que afirma ter sido
corrigido pela alteração de contrato social levado a registro no final do ano de 2006, frisando que
o valor de R$ 3.149.340,87, destinado ao aumento do capital social, não estava mais disponível
na ocasião, haja vista a distribuição de lucros aos sócios da empresa. Tratando-se, portanto, de
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.328 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003758/2007-11

mero equívoco, ao qual o recorrente não teria dado causa e que, em última análise, não teria
trazido prejuízos para os cofres públicos. Conclui que:
“... as incongruências mencionadas pela autoridade fiscal, consistentes na ausência de
transcrição das informações lançadas na Demonstração dós Lucros e Prejuízos
Acumulados para o Livro Diário e, o desacordo com os lançamentos contábeis
referidos, dizem respeito exatamente ao equívoco cometido pela empresa que prestava
serviços de contabilidade para a BWA.
Tal equívoco foi — conforme amplamente demonstrado - corrigido pela alteração
contratual promovida posteriormente.
Ainda, em relação à seguinte observação da autoridade julgadora — "o referido
instrumento, levado a registro na junta Comercial no curso do procedimento fiscal,
contradiz a informação contida em seu item "I", ao prever, na cláusula 3' da
Consolidação, que as cotas do Capital Social estavam 'totalmente subscritas e
integralizadas" — o Recorrente esclarece que trata-se de equívoco na redação da
cláusula 3' da Consolidação, tendo em vista que o valor equivocadamente destinado ao
aumento do capital social, refere-se à integralização em dinheiro que os sócios se
comprometeram a realizar até 31/12/2008.
Outro fato não observado pela autoridade fiscal diz respeito ao fato da distribuição de
lucros ter se operado em momento anterior ao aumento de capital. Esse fato demonstra
que, evidentemente, a destinação de valores trata-se de equívoco cometido pela empresa
que prestava serviços à época para o Recorrente.
Não é demais observar que a empresa nunca teve o dobro da disponibilidade financeira
analisada, o que seria indispensável para o argumento dado na decisão recorrida. Em
nenhum momento foi questionada a regularidade das operações da pessoa jurídica.
Apenas uma movimentação financeira ocorreu.
O mero registro equivocado, já corrigido, não é suficiente para fundamentar a autuação,
máxime porque' devidamente justificada e lastreada a distribuição de lucros!
Portanto, ante o exposto, comprovou-se efetivamente não existir omissão de
rendimentos no caso em questão, não havendo qualquer irregularidade entre o valor
declarado como percebido a título de lucros distribuídos e o montante efetivamente
recebido sob essa rubrica.
Ao final, requer total provimento do recurso, com cancelamento integral da
exigência fiscal; protesta por intimação para efeito de sustentação oral, assim como, que todas as
notificações/publicações sejam procedidas em nome dos patronos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Conforme a documentação constante dos autos, o recorrente foi intimado da
decisão de primeira instância em 17/10/2013, conforme o “Termo de Ciência, Vista e Entrega de
Cópia de Processo Digital” de fl. 383. Tendo sido o recurso protocolizado em 18/11/2013
(segunda-feira), conforme carimbo aposto por funcionário do Centro de Atendimento ao
Contribuinte - Paulista, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária
em São Paulo/SP (fl. 391), considera-se tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade.
Alegações de nulidade do lançamento, do procedimento fiscal e cerceamento
de defesa
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.328 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003758/2007-11

É arguida a nulidade do procedimento fiscal por suposta falta de prorrogação
válida do Mandado de Procedimento Fiscal, antes da lavratura do Auto de Infração,
descumprindo assim Portarias da RFB.
Antes de adentrar ao exame das razões do presente recurso, cumpre
preliminarmente esclarecer que as decisões administrativas e judiciais que o recorrente trouxe ao
recurso são desprovidas da natureza de normas complementares e não vinculam decisões deste
Conselho. Sendo opostas somente às partes e de acordo com as características específicas e
contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se originaram, não produzindo efeitos
em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese julgada.
Também deve ser pontuado nesta parte introdutória do voto que o Auto de
Infração se revestiu de todas as formalidades legais previstas pelo art. 10 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972. Saliente-se que o art. 59, do mesmo Decreto, preconiza apenas dois
vícios insanáveis: a incompetência do agente do ato, situação esta não configurada, vez que o
lançamento foi efetuado por agente competente (Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil), e a
preterição do direito de defesa, circunstância também não verificada no presente procedimento,
conforme se demonstrará.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) já assentou firme
jurisprudência administrativa no sentido de que eventuais irregularidades nos procedimentos de
MPF não geram nulidade. Dentre os inúmeros julgados sobre o tema, destaco o Acórdão no
9202002.519, de 31/01/2013, prolatado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, abaixo
parcialmente reproduzido, cujos fundamentos adoto como razões de decidir:
No CARF, a posição predominante é a de que o Mandado de Procedimento Fiscal
MPF se constitui em mero instrumento de controle criado pela Administração
Tributária, e irregularidades em sua emissão ou prorrogação não são motivos
suficientes para se anular o lançamento.
Transcrevo duas decisões desta 2a Turma da CSRF nesse sentido:
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF. INSTRUMENTO DE
CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA QUE NÃO CAUSA
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF, constitui-se em instrumento de
controle criado pela Administração Tributária para dar segurança e
transparência à relação fiscocontribuinte, que objetiva assegurar ao sujeito
passivo que o agente fiscal indicado recebeu da Administração a incumbência
para executar a ação fiscal. Pelo MPF o auditor está autorizado a dar início ou a
levar adiante o procedimento fiscal. A inexistência de MPF para fiscalizar
determinado tributo ou a não prorrogação deste não invalida o lançamento que
se constitui em ato obrigatório e vinculado.
(Acórdão no 920201.637; sessão de 12/04/2010; Relator Moisés Giacomelli Nunes
da Silva)
VÍCIOS DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF. ALEGAÇÃO
DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Falhas quanto a prorrogação do MPF ou a identificação de infrações em
tributos não especificados, não causam nulidade no lançamento. Isto se deve ao
fato de que a atividade de lançamento é obrigatória e vinculada, e, detectada a
ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o
fato gerador da obrigação tributária, não pode o agente fiscal deixar de efetuar
o lançamento, sob pena de responsabilidade funcional.
(Acórdão no 920201.757; sessão de 27/09/2011; Relator Manoel Coelho Arruda
Junior)
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.328 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003758/2007-11

Filio-me a essa interpretação. Por bem resumir os argumentos a favor da tese,
transcrevo parte do voto Acórdão no 920201.637, que adoto como razões de decidir:
A portaria da SRF n° 3.007, de 26 de novembro de 2001, revogada pela
Portaria RFB n° 4.328, de 05.09.2005, que foi publicada no DOU 08.09.2005,
trata do planejamento das atividades fiscais e estabelece rotinas para a execução
de procedimentos fiscais relativos aos tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal.
Por meio da norma antes referida se disciplinou a expedição do MPF Mandado de
Procedimento Fiscal que se constitui em elemento de controle da administração
tributária. A eventual inobservância dos procedimentos e limites fixados por meio
do MPF, salvo quando utilizado para obtenção de provas ilícitas, não gera
nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal, mormente quando foram
emitidos MPF Complementares antes da lavratura do Auto de Infração.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF, constituise em instrumento de controle
criado pela Administração Tributária para dar segurança e transparência à relação
fiscocontribuinte, que objetiva assegurar ao sujeito passivo que o agente fiscal
indicado recebeu da Administração a incumbência para executar a ação fiscal. Pelo
MPF o auditor está autorizado a dar início ou a levar adiante o procedimento fiscal.
Se ocorrerem problemas com a prorrogação do MPF estes não invalidam os trabalhos
de fiscalização desenvolvidos. Isto se deve ao fato de que a atividade de
lançamento é obrigatória e vinculada, e, detectada a ocorrência da situação descrita na
lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária,
não pode o agente fiscal deixar de efetuar o lançamento, sob pena de responsabilidade
funcional.
Conforme bem demonstrado no recorte acima, o MPF constitui-se em mero
instrumento de controle criado pela Administração Tributária para dar segurança e transparência
à relação fisco-contribuinte, objetivando assegurar ao sujeito passivo que o agente fiscal indicado
recebeu da administração a incumbência para executar a ação fiscal. Dessa forma, se ocorrerem
problemas com a prorrogação do MPF estes não invalidam os trabalhos de fiscalização
desenvolvidos, posto que a atividade de lançamento é obrigatória e vinculada, segundo comando
do art. 142, parágrafo único do CTN. Uma vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei
como necessária e suficiente para o nascimento da obrigação tributária, não pode o agente fiscal
deixar de efetuar o lançamento, sob pena de responsabilidade funcional. Verifica-se, portanto,
que sem razão o recorrente quanto a tais alegações, entretanto, no presente caso, a ausência de
fundamentos da defesa é ainda mais patente. Conforme apontado no julgamento de piso, o
demonstrativo constante na folha 4 (VALIDADE DE PRORROGAÇÃO DOS MPF’s) deixa
evidente as sucessivas prorrogações do MPF, tendo sido a autuação lavrada regularmente dentro
do prazo de validade da prorrogação do mandado. Tudo conforme claramente demonstrado nos
“Termos de Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal” (fls. 138, 142 e 236), enviados ao
então fiscalizado por via postal, conforme os respectivos Avisos de Recebimento.
Sem razão portanto o requerente quanto à arguição preliminar de nulidade.
Da mesma forma, improcedentes os argumentos de nulidade decorrente do
suposto cerceamento de seu direito de defesa, sob afirmativa de que recebeu a autuação por via
postal e o Auto de Infração não se fez acompanhar dos documentos que serviram de base à sua
lavratura. Cerceando assim seu direito à ampla defesa, posto que lhe teria impedido de conhecer
com exatidão as razões que ensejaram o lançamento.
Analisando os autos, verifica-se que todos os documentos que embasaram a
autuação foram juntados ao processo, incluídos as planilhas de diferenças apuradas. Também é
fato que tais documentos encontravam-se à disposição do contribuinte, inclusive para extração de
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.328 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003758/2007-11

cópias. Assim como, o lançamento do crédito tributário foi efetuado com observância do
disposto na legislação e o Auto de Infração e o Termo de Verificação Fiscal que o integra
descrevem com clareza as irregularidades apuradas, citam o enquadramento legal, tanto da
infração como da cobrança da multa de ofício e dos juros de mora, tendo sido oportunizado ao
autuado, desde a fase de auditoria, passando pela impugnação e recurso ora sob julgamento,
todas as possibilidades de apresentação de argumentos e documentos que comprovassem a
efetiva ocorrência de recebimento de lucros. Acrescente-se que, na fl. 271 também é informado
ao autuado que, havendo necessidade de vista do processo, esta será concedida ao próprio sujeito
passivo ou ao seu representante legal, devendo o interessado comparecer no endereço informado.
Cumpre repisar que o Auto de Infração se revestiu de todas as formalidades legais previstas pelo
art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (que rege o processo administrativo fiscal
federal). Ao tratar da nulidades do processo administrativo fiscal, assim dispõe o referido
Decreto:
CAPÍTULO III
Das Nulidades
Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
O art. 59, acima reproduzido, preconiza apenas dois vícios insanáveis: a
incompetência do agente do ato e a preterição do direito de defesa. Situações essas, conforme
demonstrado, não configuradas no presente lançamento, vez que efetuado por agente competente
e ao contribuinte vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa, desde a fase de instrução
do processo, pela oportunidade de apresentar, em resposta às intimações que recebeu,
argumentos, alegações e documentos, passando pela fase de impugnação e o recurso ora objeto
de análise, onde ficam evidentes o pleno conhecimento dos fatos e circunstâncias que ensejaram
o lançamento. Não se encontrando, portanto, presentes situações que ensejem a requerida
nulidade do lançamento.
Afasta-se, assim, os argumentos articulados na impugnação e ratificados no
recurso, quanto a supostas nulidades e cerceamento de defesa, tendo sido demonstrado não ter
havido qualquer embaraço do direito de defesa do autuado, vez que a fase litigiosa somente se
instaura justamente com a apresentação da impugnação, além do fato de que, ainda na fase de
auditoria fiscal, a contribuinte foi reiteradas vezes intimado a prestar esclarecimentos e
comprovação dos valores declarados como recebidos a título de distribuição de lucros.
Mérito
Advoga o recorrente inexistir omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, conforme farta e idônea documentação tempestivamente apresentada à autoridade fiscal,
que entende respaldar as transações válidas e legalmente autorizadas. Afirma ter recebido
mensalmente, a título de pró-labore, a quantia de R$ 8.000,00, oriunda das pessoas jurídicas que
possui participação societária, com regular recolhimento do IRPF devido relativo a tais
recebimentos. E que, na condição de sócio, teria recebido o valor de R$ 2.044.525,45, a título de
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.328 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003758/2007-11

distribuição de lucros societários; assim, o somatório dos valores por ele recebidos justificaria a
sua relevante movimentação financeira no ano-calendário objeto da autuação, que em nada
destoaria do montante de renda declarado. Entende ter restado devidamente comprovado, por
ocasião do procedimento de auditoria fiscal, que a empresa BWA possuía em caixa a quantia de
R$ 4.089.040,87 para distribuir aos seus dois sócios. Assim como, mediante a juntada da fl. 134
do balanço patrimonial da empresa BWA, que a quantia distribuída a título de lucros e
dividendos estava disponível no momento em que fora lhe fora transferida. Assim, a partir da
análise da conta contábil "Lucros Acumulados" da empresa BWA, considera evidente a
disponibilidade financeira da mesma para a distribuição dos lucros na importância de R$
4.089.040,87. Assevera que por equívoco, cometido pela empresa que prestava serviços de
contabilidade, o valor distribuído a título de lucros teria sido, de forma equivocada,
destinado/lançado para o aumento do capital social da pessoa jurídica através de lucros
acumulados. Fato que afirma ter sido corrigido pela alteração de contrato social levado a registro
no final do ano de 2006, frisando que o valor de R$ 3.149.340,87, destinado ao aumento do
capital social, não estava mais disponível na ocasião, haja vista a distribuição de lucros aos
sócios da empresa. Tratando-se, portanto, de mero equívoco, ao qual o recorrente não teria dado
causa e que, em última análise, não teria trazido prejuízos para os cofres públicos e que as
incongruências apontadas no TVF decorreriam, exatamente, do equívoco cometido pela
prestadora de serviços contábeis para BWA. Também alega equívoco, em relação à redação da
Cláusula 3a da consolidação levada a registro público do Contrato Social, da pessoa jurídica
BWA, tendo em vista que o valor relativo ao aumento de capital, declarado como totalmente
subscrito e integralizado, na verdade se trataria de integralização em dinheiro que os sócios se
comprometeram a realizar até 31/12/2008. Ressalta que outra questão não observada pela
fiscalização, diz respeito ao fato da distribuição de lucros ter se operado em momento anterior ao
aumento de capital, o que demonstraria que a destinação de valores trata-se de equívoco
cometido pela empresa que prestava serviços contábeis à BWA.
Deve inicialmente ser registrado que na presente autuação não há qualquer
questionamento quanto aos rendimentos tributados declarados pelo contribuinte e tampouco foi
diretamente questionado o volume da movimentação financeira do autuado, tratando-se de
lançamento decorrente da apuração de omissão de rendimentos, caracterizada por distribuição de
lucros divergentes com os valores constantes da DIPJ da pessoa jurídica que os declarou como
distribuídos. Analisando os mesmos argumentos de mérito, também apresentados por ocasião da
impugnação, assim fundamentou a autoridade julgadora de piso em sua decisão de manutenção
do lançamento:
Quanto ao mérito, alega o interessado que o recebimento de pro labore e de lucros
distribuídos deu ensejo a relevante movimentação financeira no ano-calendário de 2003
e que tal movimentação em nada destoa do montante de renda declarado pelo
impugnante e para o que foi realizado o respectivo recolhimento de tributos.
No entanto, cabe ressaltar que o interessado declarou como tributável a importância de
R$ 87.656,80, recebida da empresa BWA Indústria e Comércio Ltda., CNPJ n°
57.263.147/000161, a título de pro labore, conforme se extrai da Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) de fl. 364.
Já o valor de R$ 2.044.520,43 foi informado no Quadro “5. Rendimentos Isentos e Não
Tributáveis” da declaração de ajuste anual (fl. 12), na linha “03.Lucros e dividendos
recebidos”.
O impugnante reafirma que essa quantia foi recebida a título de lucros distribuídos (item
“15” da impugnação, fl. 279).
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.328 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003758/2007-11

Acrescenta que havia disponibilidade financeira na empresa BWA para a distribuição
dos lucros na importância de R$ 4.089.040,87 e que, por um equívoco, teria sido
realizado o aumento do capital social da pessoa jurídica com os lucros que haviam sido
distribuídos aos sócios, o que teria sido corrigido na alteração do contrato social
formulada no final de 2006. Argumenta que tal fato, apesar de reconhecido pela
autoridade administrativa, teria sido por ela ignorado.
Todavia, de acordo com o Razão da conta “Lucros Acumulados” (fl. 235), o lucro
distribuído pela BWA aos sócios, no ano-calendário de 2003, totalizou R$ 939.700,00.
Desse montante, 50%, ou R$ 469.850,00, foram distribuídos ao interessado.
Já a quantia de R$ 3.149.340,87 foi revertida para aumento do capital social,
lançamento esse corroborado pela alteração contratual de fls. 19/24, arquivada na Junta
Comercial em 2003.
Extrai-se, ainda, da mesma conta contábil que, em 16 de dezembro de 2003, havia saldo
suficiente para o aumento do Capital Social realizado naquela data.
Desse modo, seria perfeitamente viável a adoção desse procedimento, antes de findo o
exercício social.
O mesmo não ocorreu com parte dos lucros distribuídos aos sócios em 30 de dezembro
de 2003, suportada pelo resultado do exercício apurado em 31 de dezembro de 2003. De
acordo com o Razão da conta “Lucros Distribuídos” (fl. 234), do total dos lucros
distribuídos em 2003, de R$ 939.700,00, R$ 420.316,73 foram distribuídos em 30 de
dezembro de 2003; já o saldo da conta “Lucros Acumulados”, antes do débito realizado
no encerramento do período, em contrapartida à conta “Lucros Distribuídos”, era de R$
606.998,64.
Ademais, restou demonstrada no item “15” do Termo de Verificação Fiscal a
inconsistência da observação constante do item “I” da retificação do contrato social
datada de 18 de junho de 2007 (fls. 88/92), segundo a qual o valor de R$ 3.149.340,87,
que corresponde à maior parte do Capital Social subscrito em 2003, “se refere a
integralização em dinheiro que os sócios se comprometeram a integralizar até
31/12/2008”.
A fiscalização observa que o referido instrumento, levado a registro na Junta Comercial
no curso do procedimento fiscal, contradiz a informação contida em seu item “I”, ao
prever, na cláusula 3a da Consolidação, que as cotas do Capital Social estavam
“totalmente subscritas e integralizadas”.
Além disso, informa que o “Balanço Patrimonial da BWA Tecnologia e Sistemas em
Informática Ltda. apresenta a conta "Capital Social", com o valor de R$ 3.500.000,00,
sem saldo a integralizar”.
Assinala, ainda, que o valor das quotas detidas pelo contribuinte na BWA, informado na
Declaração de Bens e Direitos da declaração de ajuste anual do ano-calendário de 2003
(fl. 13), de R$ 1.750.000,00, é condizente com a alteração contratual promovida no
mesmo ano.
Outrossim, a Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados de fl. 63 também não
faz prova a favor do sujeito passivo, pois, além de não ter sido demonstrada a sua
transcrição no Livro Diário, mantido com observância da legislação comercial e fiscal,
conforme previsto no artigo 258 do RIR/1999, está em desacordo com os lançamentos
contábeis já referidos.
Destarte, não se sustenta o argumento de que a fiscalização não teria sido diligente na
busca da verdade material.
Por conseguinte, deve ser mantida a tributação da diferença entre o valor declarado pelo
interessado como percebido a título de lucros distribuídos, de R$ 2.044.520,43, e o
montante efetivamente recebido sob essa rubrica, de R$ 469.850,00, porquanto somente
este último é isento do imposto de renda, nos moldes do disposto no artigo 39, incisos
XXVIII e XXIX, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR Decreto no 3.000/1999).
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.328 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003758/2007-11

Evidentemente, não influem na solução do litígio as arguições relativas à regularidade
fiscal da pessoa jurídica da qual o contribuinte é sócio.
Encontram-se presentes as mesmas inconsistências que levaram a fiscalização e
autoridade julgadora de piso a não considerar as alegações apresentadas como aptas a justificar a
omissão apurada. Verifica-se que, apesar de devidamente advertido quanto às inconsistências e
ausência de documentos comprobatórios, no recurso apresentado o contribuinte limitou-se às
mesmas argumentações. Toda a defesa de mérito, em síntese, é sustentada por supostos
equívocos praticados por empresa responsável pela escrituração contábil da pessoa jurídica de
onde se originaram os pagamentos efetuados ao autuado. Entretanto, os alegados equívocos são
verificáveis não somente nos lançamentos contábeis, como também no Contrato Social levado a
registro público e que foi devidamente revisado por advogado, conforme previsto na legislação
civil. Mesmo a tentativa de acerto da alteração contratual, procedida após o início do
procedimento fiscal, continua com inconsistências, conforme apontado no TVF e na decisão de
piso, a teor dos pontos acima destacados da decisão de piso, os quais também adoto como razão
de decidir.
Compulsando os autos do presente procedimento, há que se destacar que o
autuado foi cientificado do Termo de Início de Fiscalização em 31/03/2007 (conforme AR de fl.
7) e a retificação do contrato social é datada de 18 de junho de 2007 (fls. 88/92). Ou seja, em
momento bem posterior ao início do procedimento e após intimações para a efetiva comprovação
do recebimento de rendimento a título de distribuição de lucros. Assim, a pessoa jurídica da qual
o autuado é sócio simplesmente promove à alteração de seu contrato social, de forma a acobertar
a suposta distribuição de lucros. Tal procedimento deixa evidente que possuía como intento a
tentativa de regularização da situação, de forma a se evitar a tributação na pessoa física.
Há que se registrar que os contribuintes podem a qualquer tempo, dentro do
período prescricional, proceder à retificação de suas declarações e documentos, mas, desde que
antes de comunicados de qualquer ato de ofício, praticado por servidor competente da
Administração Tributária, cientificando o sujeito passivo ou seu preposto de início de
procedimento fiscal, a teor do art. 7o do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. Não
obstante, não pode o contribuinte exigir que tais retificações irradiem efeitos sob outros sujeitos
passivos, como na situação ora sob análise, de forma a desonerar terceiro de obrigações
tributárias. Nesse sentido, temos os exatos termos do § 1 do mesmo art. 7o do Decreto no 70.235,
de 1972, ao determinar que o início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade não somente
do sujeito passivo, assim como, dos demais envolvidos nas infrações verificadas
independentemente de intimação.
Diante dos fatos e datas acima pontuados, aliados aos elementos carreados aos
autos pela autoridade fiscal lançadora, mediante intimações e diligências, a despeito dos
argumentos apresentados pelo recorrente, torna-se evidente que o interessado não se
desincumbiu do encargo de provar que o valor objeto da autuação não possui natureza de lucros
distribuídos, devendo ser mantida a tributação a título de omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica. Era dever do contribuinte, já no ensejo da apresentação da impugnação,
momento em que se inicia a fase litigiosa do processo, municiar sua defesa com os elementos de
fato e de direito que entendesse suportarem suas alegações. É o que disciplina os dispositivos
legais pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do já citado Decreto no 70.235, de 1972, bem como o
disposto no inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.328 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003758/2007-11

Como o recorrente não apresentou os elementos necessários para comprovar o
efetiva natureza dos rendimentos declarados como isentos/não tributados a título de distribuição
de lucros, responsabilidade esta que lhe competia, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na declaração de
ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nesses termos, entendo pela
manutenção do lançamento.
Finalmente, em relação ao requerimento de que as intimações relativas ao
presente processo sejam veiculadas em nome dos patronos, cumpre seu indeferimento, posto que
não encontra amparo no Regimento Interno deste Conselho, que regulamenta o julgamento em
segunda instância e na instância especial do contencioso administrativo fiscal federal. Da mesma
forma, quanto ao pedido de intimação prévia do patrono para fins de sustentação oral. Nos
termos do disposto no artigo 55, § 1o, do anexo II do RICARF, a publicação da pauta no Diário
Oficial da União e a divulgação no sítio do CARF na Internet, será feita com, no mínimo, 10
(dez) dias de antecedência da data do julgamento. Acorde o disposto no artigo 7o da Portaria
CARF/ME no 690 de 15 de janeiro de 2021, é facultado às partes, mediante solicitação, nos
termos e prazo definidos no art. 4o da mesma portaria, o acompanhamento de julgamento de
processo na sala da sessão virtual, desde que solicitado por meio de formulário próprio, indicado
na Carta de Serviços no sítio do CARF na internet. Deve portanto a parte, ou seu patrono,
acompanhar a publicação da pauta, podendo então, adotar os procedimentos prescritos para
efeito de efetuar sustentação oral, sendo responsabilidade unilateral da autuada tal
acompanhamento.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital